Tribunal: TJDFT
Processo: 0714700-75.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: MS – Mandado de Segurança Autos no 0714700-75.2017.8.07.0000 Credor: Maria de Fátima Pereira Devedor: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de manifestação articulada pela advogada da credora, que requer a inclusão de valor referente aos honorários de advogado no precatório a ser expedido em favor da impetrante, com fundamento no art. 85, § 7o, do CPC (Id. 20868152). Sustenta, em síntese, que o Distrito Federal ofereceu impugnação à fase de cumprimento de sentença deflagrada pela credora, razão pela qual o ente público deve ser condenado a pagar honorários de advogado. É a breve exposição. Decido. Trata-se de fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, originada a partir da concessão da ordem pleiteada pela impetrante, que constituiu a obrigação de pagar prestações vincendas em desfavor do Distrito Federal. Assim, houve a determinação de expedição de precatório em favor da impetrante, ora credora, com a ressalva da observância da ordem de preferência estabelecida no art. 100, § 2o, da Constituição Federal. De fato, o Distrito Federal não foi condenado a pagar honorários de advogado, pois o procedimento especial do mandado de segurança não admite essa possibilidade, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009. A esse respeito, examone-se a seguinte ementa de julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que negou provimento ao Recurso Especial. 2. Inicialmente, o Recurso Especial foi interposto contra acórdão do Tribunal a quo que considerou descaber a fixação de honorários advocatícios em execução de sentença proferida em Mandado de Segurança. 3. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrente contra decisão em que o Juiz da primeira instância indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios da execução de sentença, nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC/2015. 4. Assim, em se tratando de Mandado de Segurança, é indevida a condenação em honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 25 da Lei 12.016/2009 e em conformidade com as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, não havendo nenhuma ressalva à fase de cumprimento de sentença. Ao contrário, há precisão quanto ao descabimento da fixação de honorários no processo de Mandado de Segurança. 5. As ações, como quer demonstrar a agravante, não são autônomas. Pelo contrário, são interdependentes. Uma decorre da outra. Assim, cuidando-se de Ação de Execução de Sentença em Mandado de Segurança, não há falar em condenação em honorários advocatícios, por se enquadrar em lei especial. Logo, na hipótese em exame, o disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009 prevalece sobre a regra do art. 85, § 1o, do CPC (art. 2o, § 2o, da LICC). 6. Ademais, o caso dos autos não consiste em execução individual de sentença proferida em ação coletiva, como trata a Súmula 345 do STJ, mas sim em execução coletiva. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1849248/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020)” (Ressalvam-se os grifos) Diante da impossibilidade de condenação do Distrito Federal ao pretendido pagamento de honorários de advogado, o requerimento ora em exame não pode ser deferido. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento formulado por meio da petição referida no Id. 20868152. À zelosa secretaria da Egrégia 1a Câmara Cível para que proceda nos termos da derradeira decisão (Id. 17850534) e prossiga com os trâmites necessários à expedição do precatório. Publique-se. Brasília–DF, 3 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator